Tribunal: TJBA
Processo: 8025740-37.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025740-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ILMA MARIA SOARES

Advogado(s)
:
MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. PRECEDENTE DO STJ. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025740-37.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e Agravada
ILMA MARIA SOARES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.